Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-46.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002319-46.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: RUBENILDA OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO UNILATERAL E RESCISÃO CONTRATUAL ABUSIVA DE CONTA DE MICROEMPRESA
INDIVIDUAL (MEI). RETENÇÃO INTEGRAL DE RECEBÍVEIS E VALORES INVESTIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FINALISMO MITIGADO. DANO MORAL IN RE IPSA À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por STONE PAGAMENTOS S.A. contra sentença que a condenou à restituição de R$182.209,47, por danos materiais, e R$ 10.000,00, por danos morais, em razão do bloqueio indevido de conta e retenção de valores de RUBENILDA OLIVEIRA SAMPAIO (microempresa individual). O Juízo
a quo
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a falha na prestação do serviço, ante a ausência de prova da alegada fraude que justificasse a retenção.

II. Questão em Discussão

2. Há questões a serem dirimidas sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à microempresa (Teoria do Finalismo Mitigado); a subsistência do interesse de agir da Apelada frente à alegação de tentativa administrativa de devolução; a licitude do bloqueio e retenção de valores por "suspeita genérica de fraude" por parte da instituição de pagamento; a correção do valor do dano material; e a configuração e quantificação do dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de Decidir

3. Aplica-se ao caso a Teoria do Finalismo Mitigado, dada a manifesta vulnerabilidade técnica, fática e econômica da Apelada (MEI) em relação à Apelante (instituição de pagamento de grande porte), justificando a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova. O interesse de agir é patente, pois a Apelante não demonstrou a efetiva restituição do valor integral (R$182.209,47), e a controvérsia sobre a ilicitude do ato e a reparação moral remanesce.

4. A retenção unilateral, abrupta e prolongada do capital de giro e investimentos da Apelada, sem comprovação idônea da alegada fraude, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.

5. O montante do dano material foi corretamente apurado pela soma dos recebíveis de vendas e dos valores aplicados em investimento.

6. O dano moral é devido (
in re ipsa
), visto que o bloqueio da totalidade dos recursos essenciais à subsistência da microempresa, após a notória situação de calamidade na região da Apelada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a honra objetiva e a dignidade empresarial.

7. O
quantum
de R$ 10.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
conhecido
e
negado provimento
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica microempreendedora que demonstra vulnerabilidade fática e técnica frente à instituição de pagamento está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (Teoria do Finalismo Mitigado). A alegação genérica de "suspeita de fraude" desacompanhada de prova robusta não justifica o bloqueio unilateral e a retenção integral do capital de giro do cliente, configurando falha na prestação do serviço e dando ensejo à reparação integral do dano material e do dano moral (
in re ipsa
) por ofensa à honra objetiva e à dignidade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2.º, 6.º, VIII, 14; CC, art. 187.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002319-46.2023.8.05.0141, tendo como apelante, STONE PAGAMENTOS S.A., e apelada, RUBENILDA OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 07 de abril de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27